Tribunal: TJSP
Processo: 1005296-21.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA- Ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse - Sentença de procedência da ação principal, declarando rescindido o pacto celebrado, condenando o réu ao pagamento da cláusula penal, admitida a compensação do valor pago a título de sinal e improcedência da reconvenção - Inconformismo do réu, aduzindo nulidade processual por ausência de designação de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA- Ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse - Sentença de procedência da ação principal, declarando rescindido o pacto celebrado, condenando o réu ao pagamento da cláusula penal, admitida a compensação do valor pago a título de sinal e improcedência da reconvenção - Inconformismo do réu, aduzindo nulidade processual por ausência de designação de audiência de conciliação, decisão surpresa, insistindo nas teses iniciais - Recurso interposto com recolhimento insuficiente do preparo - Intimação para o recolhimento não atendida - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - Deserção configurada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005296-21.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
SIEGFRIED BARON, são apelados EULÁLIO CONCHADO FARINA, MARLY
PINHEIRO DOMINGUES, MARINA DO CARMO PINHEIRO e MARIZA DO CARMO
PINHEIRO FARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005296-21.2016.8.26.0003 -Voto no 27.877
2
Apelação Cível: 1005296-21.2016.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Walter Siegfried Baron
Apelados: Eulálio Conchado Farina e outros
Voto no 27.877
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA-
Ação de rescisão contratual, cumulada com
reintegração
de
posse
-
Sentença
de
procedência da ação principal, declarando
rescindido o pacto celebrado, condenando o réu
ao pagamento da cláusula penal, admitida a
compensação do valor pago a título de sinal e
improcedência
da
reconvenção
-
Inconformismo do réu, aduzindo nulidade
processual por ausência de designação de
audiência de conciliação, decisão surpresa,
insistindo nas teses iniciais - Recurso
interposto com recolhimento insuficiente do
preparo - Intimação para o recolhimento não
atendida - Inobservância do artigo 1.007,
“caput”, do Código de Processo Civil -
Deserção configurada - Apelo não conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 860/867, aclarada à fl. 875, acrescento que esta julgou
procedente
ação
de
rescisão
contratual,
cumulada
com
reintegração de posse, para declarar a resolução do pacto e
condenar o réu ao pagamento da cláusula penal prevista no
parágrafoprimeiro da cláusula nona, multa de 10% e juros de 1%
pro rata die ao mês, sobre o valordo contrato, contados da
inadimplência (14/03/2016), admitida a compensação com os
valores pagos a título de sinal, sendo devida apenas atualização
monetária desde o desembolso e determinar a reintegração
dosautores na posse do imóvel e julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005296-21.2016.8.26.0003 -Voto no 27.877
3
reconvenção. Em razão da sucumbência integral do réu reconvinte,
e mínima dos autores reconvindos, foi condenado o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor de cada uma das
causas.
Apela orequerido (fls. 879/911), aduzindo,
preliminarmente, que o preparo recursal foi recolhido em valor
insuficiente em razão de impossibilidade financeira do apelante.
Aduz nulidade processual ante a ausência de designação de
audiência de conciliação. No mérito, alega, em suma, nulidade da
decisão acerca dos embargos apresentados por suposta decisão
surpresa. Insiste na ocorrência de negócio nulo e de má-fé dos
apelados, alegando que o negócio jurídico celebrado padece de
vício, se tratando de negócio jurídico nulo. Insurge-se quanto aos
juros de mora, afirmando serem devidos e aplicáveis aos valores
pagos a título de sinal. Insurge-se quanto a ônus sucumbencial.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 958/972.
2. Não pode ser conhecido o recurso.
Dispõe o artigo 1.007, “caput” , do Código
de Processo Civil, que “No ato de interposição
do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,

o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005296-21.2016.8.26.0003 -Voto no 27.877
4
pena de deserção” (redação do antigo artigo 511 do Código de
Processo Civil de 1973).
Com efeito, pelo que consta dos autos,
o réu, não sendo portador das benesses da justiça gratuita
interpôs o recurso de apelação, mediante o recolhimento do
preparo recursal em valor insuficiente, nos termos da nos termos
da Lei no 11.608/03,alterada pelo artigo 4o, II, da Lei no
15.855/15.
Intimado a complementar o valor, pena
de deserção, deixou transcorrer o prazo in albis , daí porque
caracterizada a deserção de seu recurso, circunstância que conduz,
de forma inexorável, ao reconhecimento da deserção do recurso,
nos termos do artigo acima mencionado.
Assim, ausente motivo a ensejar a dispensa
do recolhimento integral das custas, é de rigor o não conhecimento
do reclamo em razão da deserção configurada.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece
do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator